Tribunal: TJDFT
Processo: 0723812-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender estar ausente o requisito do artigo 5o da Lei n. 8.009/90.
2. Nos termos do artigo 5o da Lei no 8.009/90 "para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente".
3. O conjunto fático-probatório carreado aos autos não demonstra que o executado reside no bem em questão, tampouco demonstra que necessita do imóvel para manter a subsistência da família, razão pela qual o imóvel penhorado não pode ser considerado bem de família, pois não preenche os requisitos mínimos previstos na norma.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.